Tribunal: TJDFT
Processo: 0730358-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730358-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE ARAUJO SANTANA EMBARGADO: NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 77551665) opostos por ANDRE ARAUJO SANTANA em face de acórdão n. 77316739 prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2025 16:17:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador